Tribunal: TJBA
Processo: 8000372-74.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000372-74.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ROSA LUSTOSA MESSIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: THEODORO ZIMMERMANN e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TESES.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
ANÁLISE PREJUDICADA. VÍCIO PROCESSUAL.
NULIDADE PROCESSUAL
DA DECISÃO EMBARGADA
. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.

1. A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão de julgamento de apelo. Alega que o

decisum
desconsiderou a natureza do protesto judicial como procedimento de jurisdição voluntária, além de ter falhado na análise documental e na inexistência de relação jurídica entre as partes. Pede a atribuição de efeito infringente.

2. Na casuística, o acórdão embargado deve ser anulado de ofício, pois antes do julgamento colegiado já havia sido proferida decisão monocrática suscitando conflito negativo de competência, o que caracteriza manifesta nulidade processual para o julgamento colegiado posterior ao declínio, sob esta relatoria.

3. Há preclusão pro judicato para nova decisão sobre questão já apreciada. Incide preclusão lógica impeditiva da prática de ato incompatível com comando anterior. Logo, nulo é o julgamento colegiado posterior, somente ocorrido em função de erro sistêmico que, mesmo após a solução monocrática, ignorou o comando de retirada de pauta de julgamento.

4. Impõe-se a declaração de nulidade do acórdão embargado, com a manutenção da decisão monocrática pretérita, em que refutada a prevenção e apontado o conflito de competência.

5. Embargos de Declaração acolhidos para declarar, de ofício, a nulidade do acórdão embargado, tornando-o sem efeito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e
DE OFÍCIO DECLARAR NULO O ACORDÃO DE ID 75201176
,
confirmando a decisão monocrática que o precede,
de acordo com o voto do Relator.